Tribunal: TJDFT
Processo: 0728883-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728883-07.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA BARBARA DIAS AGRAVADO: MAAF &amp; AAF ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Patricia Barbara Dias contra a decisão de deferimento da medida de urgência nos autos 0700038-20.2024.8.07.0014 (Vara Cível do Guará/DF), a qual teria sido condicionada à prestação de caução pela parte autora. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de prestação de “caução idônea” conforme determinado pelo e. Juízo de origem. Eis o teor da decisão ora revista: PATRICIA BARBARA DIAS exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de QUINTO ANDAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. - ME, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter declaração de inexistência de débito, obrigação de não fazer e compensação por danos morais, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência para que "a ré se abstenha de entrar em contato com a autora, por ligação, e-mail ou mensagem SMS e de whatsapp, bem como suspenda o protesto do título realizado no Cartório Leopoldina, em Alagoas, sob pena de multa a ser fixada por este juízo." (vide emenda do ID: 197255546, item "4", p. 15). Em síntese, na causa de pedir a parte autora afirma ter celebrado negócio jurídico com a parte ré, tendo por escopo locação residencial, com prazo entre 01.04.2021 e 01.10.2023; aduz que, sem o intuito de renovação, comunicou o réu sobre a desocupação do imóvel, incluindo agendamento de vistoria para 18.09.2023; desse modo, procedeu aos reparos necessários (renovação da pintura, troca de estofamento do canto alemão, troca de capas de cadeiras e da torneira da cozinha, entre outros itens), com exceção de cortina localizada no quarto suíte, sujeito a orçamento e posterior reparo; todavia, a autora aponta que a vistoria de saída não foi entregue, tendo recebido comunicação eletrônica da ré com cobrança de R$ 2.152,00, sem individualização de itens. A parte autora prossegue argumentando que solicitou o laudo, porém sem envio pela ré; assevera a previsão contratual de prazo de sete dias para sanar defeitos na hipótese de inconsistência; sustenta, ainda, que o imóvel se encontra disponível para venda sem qualquer observação sobre defeitos ou imperfeições; ainda, informa que vem recebendo inúmeras cobranças da ré, incluindo a formalização de protesto em seu desfavor, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 182970998 a ID: 182971014. Após intimação do Juízo (ID: 185484336; ID: 191575305; e ID: 196926568), a autora apresentou emendas (ID: 187366830 a ID: 191394958; ID: 192983431 a ID: 192988813; e ID: 197255546 a ID: 197255549). Indeferida a gratuidade de justiça (ID: 195130453), recolheu as custas de ingresso (ID: 195834477; ID: 195834478). É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida, recebo tão-somente a emenda do ID: 197255546 como petição inicial porquanto formalmente apta. Adiante, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou a cobrança extrajudicial por mensagens eletrônicas (ID: 197255547 a ID: 197255548) e também a intenção de protesto em seu desfavor (ID: 197255549). O perigo de dano está evidenciado nos autos, considerando a possibilidade de afetação do cotidiano financeiro da autora. Todavia, entendo por necessária a prestação de caução idônea pela parte autora (art. 300, § 1o, do CPC) observado o valor controvertido nos autos (R$ 2.152,00), com vistas à garantia da referida obrigação. Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC, bem como defiro a tutela provisória de urgência para cominar à ré QUINTO ANDAR obrigação de não fazer, consistente em abster-se da cobrança extrajudicial do valor de R$ 2.152,00, bem como de formalizar o protesto em desfavor da autora PATRICIA BARBARA DIAS relativamente à dívida ora vergastada na demanda. Aguarde-se por dez (10) dias corridos para prestação de caução idônea pela autora, em estrita observância à fundamentação lançada no presente ato judicial. Ante as circunstâncias do caso concreto, atribuo força de mandado à presente decisão, para cumprimento em caráter urgente e em regime de plantão. Desde já, arbitro multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada ato de descumprimento da ordem judicial. Em relação à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR, e densificado na regra do art. 4.o do CPC, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC). Desse modo, cite-se para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início em conformidade com o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “inequívoca a cobrança de valores absurdos, fundados em vistoria a qual a agravante não teve ciência, que fogem completamente da razoabilidade e contrariam expressamente o contrato”; (b) “infundada decisão de condicionar a concessão da tutela, é contraditória, e merece ser reformada, pois, na época dos fatos a própria agravada não tomou as medidas para resolver a situação, mesmo apresentando os boletins de ocorrência do ocorrido, sequer procedimento foi instaurado para dirimir estes acontecimentos, deixando o agravante, a mercê de sua falta de vontade”; (c) “sofre com as inúmeras cobranças por ligações e e-mails que atrapalham sua vida, não podendo esperar o fim da demanda para ter paz. Além disso, teve o débito indevidamente protestado, de modo que a ausência da caução pode implicar na revogação da liminar e retorno ao caótico status quo ante”. Pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da decisão para que seja revogada a obrigatoriedade de apresentar caução. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pela ora agravante, em que pretende a declaração de inexistência de débitos, sob a fundamentação de “cobrança indevida” oriunda de contrato de locação de imóvel residencial. Inquestionável que para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la (Código de processo Civil, art. 300, § 1o). No ponto, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 902), “a legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado”. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que a agravante não comprovou que seria economicamente hipossuficiente a ponto de não poder oferecer a caução exigida, circunstância que, a princípio, poderia dispensá-la de oferecer a garantia exigida. Importante registrar que eventual direito material pleiteado pela parte autora, ora agravante, deverá ser aferido após efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório (necessidade de dilação probatória), oportunidade em que, se o caso, poderá ser liberada a quantia em favor da parte autora (reversibilidade da medida). Nesse quadro fático e processual, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a exigência de “caução idônea” pelo e. Juízo originário estaria em conformidade com a legislação e a jurisprudência desta Corte de Justiça (Código de Processo Civil, art. art. 300, § 1o). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretensa medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido colaciono julgados desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. O requerimento, em antecipação de tutela, de abstenção de inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, exige, para o seu deferimento, o preenchimento de requisitos cumulativos, dentre os quais houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz (STJ; Incidente de Processo Repetitivo; REsp 1061530/RS; Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI; DJe 10/3/2009). 2. Na hipótese, uma vez integralmente garantido o débito por meio de depósito integral da dívida controvertida, não há óbice em obstar a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, porque afastada a mora, já que o débito foi garantido antecipadamente, e extirpada qualquer possibilidade de inadimplência. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1859495, 07049129020248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 22/5/2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXIGÊNCIA CAUÇÃO. PRELIMINAR. DECISÃO ULTRA PETITA. AFASTADA. EXIGÊNCIA ADEQUADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300, §1o do Código de Processo Civil, é possível o juiz exigir caução para o deferimento da medida liminar, não estando configurada decisão ultra petita a realização de tal exigência. Preliminar rejeitada. 2. O agravante pretende a retirada da inscrição do seu nome do cadastro de proteção ao crédito, contudo, a verossimilhança das suas alegações não está demonstrada, sendo imprescindível a realização da instrução probatória para melhor delineamento do feito. 2.1. Como medida acautelatória, o juízo agravado possibilitou o depósito de caução para o deferimento da antecipação de tutela, conforme previsão legal e precedentes jurisprudenciais. 3. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1659901, 07175295320228070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DE PROTESTO. CAUÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE. TEMA 902/STJ. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que condicionou a suspensão dos protestos à comprovação do pagamento ou depósito judicial dos valores em discussão. 2. Na hipótese, o cerne da controvérsia se restringe à aferição da necessidade de prestação de caução para a concessão da antecipação da tutela visando à suspensão dos protestos levados a efeito pela agravada. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou tese - pela sistemática dos recursos repetitivos - no sentido de que "A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado" (Tema 902). 4. Não se vislumbra equívoco na decisão que, em razão do poder geral de cautela conferido ao magistrado, condiciona o deferimento de liminar para a suspensão de protesto à prestação de caução em dinheiro no valor correspondente ao dos títulos, porquanto tal proceder tem por objetivo resguardar o credor de exercitar seu direito caso o devedor não obtenha sucesso na desconstituição do título levado a protesto. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1376538, 07194602820218070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 16 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator